Tribunal: STF
Processo: RHC 61506
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-09
Data de publicação: 1983-12-09

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA "A QUO", EM VISTA DE PENDENTE RECURSO DE APELAÇÃO.
POR SI SÓ, NÃO O IMPEDE A PENDÊNCIA DA APELAÇÃO, SE PRESENTE O
CONSTRANGIMENTO ILEGAL E O EXAME DA MATÉRIA SE COMPORTA NO ÂMBITO DO
"WRIT". RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO.